Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0704339-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da execução de título extrajudicial manejada por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e Multiplan ParkShopping e Participações Ltda. em desfavor de Ivete Maria Gomes Pinto e Sebastião Carlos Pinto, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o douto Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator